Tribunal: STF
Processo: AI 782436
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA 
   CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE 
   CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA 
   DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.